Tribunal: TJDFT
Processo: 0710215-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR ESDRAS NEVES Número do processo: 0710215-40.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO EGIDIO SANTIAGO APELADO: CLOVIS GUILHERME DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove o recolhimento do PREPARO recursal à época da interposição do recurso ou, caso esse não tenha sido recolhido, para que o recolha em DOBRO, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, D.F., 20 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator